Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO PONTO COMERCIAL. CONSUMIDOR CADASTRADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECONVENÇÂO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinópse fática: A questão em discussão consiste em saber se (i) a dívida relativa às faturas de energia elétrica é exigível; (ii) se é cabível indenização por danos morais em virtude da cobrança.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual indeferiu os pedidos de inexigibilidade do débito relativo a faturas de energia elétrica e de indenização por danos morais. 1.1. O apelante contesta a exigibilidade de débito referente a faturas de energia elétrica, alegando ter a responsabilidade pela titularidade das contas sido assumida pelo comprador do ponto comercial após a venda em 31/1/2019.
2. Rejeitada a preliminar. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. No caso, as razões recursais do apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
3. Débitos de energia elétrica configuram obrigação pessoal (propter personam), não vinculada à titularidade do imóvel, mas ao usuário do serviço, o qual permanece responsável até a comunicação formal da mudança de titularidade à concessionária. 3.1. Precedentes do STJ e da Casa: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/3/2022). “Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço.” (07169211720208070003, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/7/2021). 3.2. A relação contratual entre o apelante e o comprador não se estende à companhia de energia, a qual não pode ser responsabilizada por obrigações não comunicadas.
4. Reconvenção é a ação proposta pelo réu contra o autor, no mesmo processo, tratando-se de uma faculdade. Objetiva a economia dos atos processuais, e evitar decisão conflitante.
5. Destarte, a dívida referente às faturas de energia elétrica é exigível, sendo responsabilidade do titular cadastrado (apelante) junto à concessionária. 5.1. Não há fundamento para indenização por danos morais em virtude da cobrança. 5.2. A procedência do pedido reconvencional é necessária, porquanto o inadimplemento da quantia é indiscutível, e o apelante não contestou os valores cobrados pela concessionária nesta ação.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (lide principal) e de 10% para 12% sobre o valor da condenação (reconvenção).
7. Recurso improvido.